Tribunal: TJSP
Processo: 2102874-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Honorários periciais. Taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC mitigada pelo julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ. 1. Ônus de arcar com os honorários periciais. Questão resolvida em decisão anterior não recorrida no momento e forma processual adequados. Preclusão. Não conhecimento do recurso neste ponto. 2. Pretensão de redução do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Honorários periciais. Taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC mitigada pelo julgamento do REsp 1.696.396 pela Corte Especial do STJ. 1. Ônus de arcar com os honorários periciais. Questão resolvida em decisão anterior não recorrida no momento e forma processual adequados. Preclusão. Não conhecimento do recurso neste ponto. 2. Pretensão de redução do valor arbitrado a título de honorários provisórios. Honorários periciais estimados em R$ 10.260,00. A fixação dos honorários periciais depende de alguns critérios, tais como, o nível técnico e a complexidade do exame a ser realizado, sem perder de vista, ainda, a natureza da demanda e o benefício econômico por ela perseguido. Quantia fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Honorários periciais estabelecidos em valor excessivo, ainda mais se observado que o bem objeto da ação foi adquirido pelo valor de R$ 63.000,00. Redução cabível. Fixação em R$ 6.270,00, mais condizente com a complexidade da perícia a ser realizada e respeitado o valor mínimo da Tabela do IBAPE - Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.